Tribunal: TJDFT
Processo: 0744913-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0744913-59.2020.8.07.0000 Agravante(s) ANTONIA DA COSTA SOUZA Agravado(s) JULIA DA SILVA VERAS Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antonia da Costa Souza contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (Id 72240780 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença em ação de resolução contratual c/c perdas e danos, processo n. 0701423-28.2018.8.07.0009, requerido em seu desfavor pela agravada/exequente, Julia da Silva Veras, rejeitou a impugnação para manter a penhora imposta em todas as contas bancárias da agravante/executada, além de determinar, após preclusão da decisão, a expedição de alvará em favor da exequente/agravada para levantamento dos valores bloqueados no total de R$ 3.342,77, uma vez que, por falta de provas, não reconheceu a natureza salarial das quantias e, por consequência, deixou de acolher a alegação de impenhorabilidade, feita com fundamento no art. 833, IV, do CPC. A execução tem como substrato título executivo judicial (sentença) decorrente de ação de resolução de contrato com pedido de reintegração de posse de veículo c/c pedido de perdas e danos, proposta pela agravada, em desfavor da agravante (Id 43529246 do processo de referência). Determinada a penhora via sistema BacenJud – atual SisbaJud, foram bloqueados na conta da agravante os valores de: R$ 3.113,24 (três mil cento e treze reais e vinte e quatro centavos) em conta do Banco de Brasília S.A.; R$ 113,25 (cento e treze reais e vinte e cinco centavos) em conta do Banco do Brasil S.A.; R$ 95,07 (noventa e cinco reais e sete centavos) em conta da Caixa Econômica Federal e R$21,21 (vinte e um reais e vinte e um centavos) em conta do Banco Bradesco S.A. (Id 63458109 do processo de referência). Acrescento que o valor total do débito, atualizado até o mês 3/2020, é de R$ 7.054,59 (Id 58167438 do processo de referência). A devedora/agravante apresentou impugnação à penhora (Id 64286705 do processo de referência), oportunidade em que, nos termos do art. 833, IV, do CPC, alegando unicamente a natureza remuneratória da verba constritada, requereu o reconhecimento de sua impenhorabilidade. Em razões recursais (Id 20385941), a agravante sustenta, em suma, com base no art. 833, IV, do CPC, ser legalmente vedado, em garantia ao devedor do mínimo existencial, a penhora de proventos de aposentadoria, tal como ocorrido nos autos. Alega demonstrarem os extratos colacionados que dos proventos recebidos no mês de agosto em quantia correspondente a R$ 3.008,38, foram bloqueados, a título de penhora, R$ 2.997,99. Afirma que a penhora assim estabelecida compromete sobremaneira suas finanças, impedindo, inclusive, o pagamento das dívidas pertinentes a sua sobrevivência. Cita entendimento jurisprudencial afirmativo da impenhorabilidade de parcela remuneratória. Menciona hipóteses em que admitido o bloqueio de 30% (trinta por cento) daquela verba. Diz que a demonstração da natureza salarial dos valores penhorados autoriza a reforma da decisão agravada. Assevera se tratar de medida necessária a impedir o comprometimento de sua sobrevivência e de seus familiares pela transferência do saldo penhorado à agravada. Afirma configurar dita circunstância situação caracterizadora de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, com o que atendidos os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pede o provimento do agravo, em vista de reformar a decisão atacada, para declarar estarem os proventos recebidos em conta bancária protegidos pela impenhorabilidade, liberando, por consequência, os valores já constritos. Preparo recolhido (Ids 20385958 e 20387409). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão parcialmente evidenciados tais requisitos. O juízo de origem fundamentou a decisão agravada nos seguintes termos: (...) A executada alega genericamente que as três contas bancárias que sofreram bloqueio são objeto de movimentações de ativos financeiros que decorrem dos seus proventos e, portanto, impenhoráveis (aposentada com vínculo com o Distrito Federal - id n. 70846497). Pois bem, os documentos apresentados pela executada em id n. 70846497 não comprovam as suas alegações, já que a executada não obedeceu aos comandos judiciais e não apresentou os extratos de suas contas conforme determinado. Além disso, um dos extratos relativo à conta no BRB demonstra que houve depósito em sua conta que não se refere aos proventos (id n. 70846497 - pág. 8). Destaco ainda que os extratos juntados em id n. 64286707 estão ilegíveis e não comprovam as alegações da executada. Desse modo, rejeito a impugnação e mantenho a penhora judicial imposta em todas as contas da executada.(...) No caso, a agravante é servidora aposentada do Distrito Federal, conforme se verifica dos contracheques catalogados no Id 70846497, p. 1-3, do processo de referência, em que se verifica haver ela recebido proventos nos meses de junho a agosto de 2020 no Banco de Brasília - BRB. No que concerne à prova documental de início reunida aos autos, cumpriu a agravante, no Id 70846497 do processo de referência, a determinação para juntada de extratos e contracheque legíveis, de modo que, neste ponto, fica superada a falha que apontou o julgador na decisão agravada de os documentos comprobatórios estarem ilegíveis, porque certamente tal consideração se fez apenas em relação aos extratos bancários catalogados nos Ids 64286706, 64286707 e 64286708 do processo de referência. Pois bem, nem mesmo o exame dos extratos legíveis da conta bancária mantida pela agravante no Banco de Brasília S.A. confere razoabilidade à pretensão deduzida para cassar a decisão agravada com fundamento em cerceamento de defesa pela negativa de exame da prova documental colacionada pela agravante/executada. Assim o afirmo porque o pronunciamento de mérito, concernente à apreciação da alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados em contas bancárias, é mais consentâneo com o princípio insculpido no art. 4o do CPC, segundo o qual As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Convém o registro, também, de que foram penhorados valores em conta poupança, porém o tema que é tratado pelo inciso X do art. 833 do CPC não foi sequer mencionado no recurso. De consequência, a análise a ser realizada em exame perfunctório circunscrever-se-á tão somente à penhora de valores relativos à quantia dita salarial em depósito nas contas bancárias de titularidade da agravante, independentemente da finalidade de cada um dos tipos de contas por ela mantidas, uma vez que, não tendo a correntista apontado elemento diferenciador para uso de uma ou outra, inviável ao Poder Judiciário estabelecer quanto a elas qualquer diferenciação. Dito isso, é perceptível a existência de algum desinteresse da agravante pelo adimplemento de obrigação por ela livre e voluntariamente constituída, ao inadimplir a obrigação de pagar multas, tributos e taxas administrativas incidentes sobre o automóvel objeto do contrato de compra e venda firmado com a agravada. Vejamos. O cumprimento de sentença teve início em 18/11/2019 (Id 50032212 do processo de referência). Até o presente momento, a executada/agravante não se propôs a pagar o débito ou indicar bens que pudessem ser penhorados para garantir a satisfação do crédito excutido. Abandonou a tentativa de acordo que encetou em 17/12/2019 (Id 52391252 do processo de referência) após a contraoferta feita pela agravada/exequente (Id 53555453 do processo de referência). Nova proposta apresentou (Id 54480377 do processo de referência), mas não foi aceita pela exequente/agravada (Id 54606993 do processo de referência). Inadimplida permanece a obrigação originária que é pertinente a débitos em aberto derivados da compra e venda parcelada do automóvel firmada entre as partes, como multas, tributos e correspondentes encargos administrativos, conforme se verifica da sentença da fase de conhecimento catalogada no Id 43529246 do processo de referência. Vale consignar a crise de adimplemento estabelecida entre os litigantes. Não é de hoje a exigência de que as partes se comportem, no processo e nas relações negociais, de conformidade a ditames da boa-fé, nos termos dos vigentes art. 5o do CPC[4] e art. 113 do CC[5], porquanto o Direito não dá guarida a comportamentos ardilosos, maliciosos ou lesivos ao próprio ordenamento jurídico. Por isso, desde a antiguidade, remontando aos vetustos tempos romanos, aplicam-se as máximas de Ulpiano às relações privadas, atualmente consideradas como conteúdo dos princípios gerais de direito: viver honestamente, não prejudicar ninguém e dar a cada um o que é seu. O alongamento indefinido do processo na busca da satisfação da obrigação decorre exclusivamente do comportamento assumido pela devedora na fase executiva. É inegável que o comportamento indiferente, ao não realizar o pagamento da dívida que lhe incumbia, malfere o princípio da razoável duração do processo encartado no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF[6] e reproduzido pelo art. 4o do CPC[7], porque não existe razoabilidade alguma em se compelir a agravada, como credora, a envidar em vão esforços e tempo em persecução pela satisfação do crédito constituído única e exclusivamente pelo comportamento adotado pela executada/agravante, que deixou de pagar tributos, multas e taxas administrativas incidentes sobre o automóvel objeto da compra e venda realizada com a agravada/exequente. Observo o incremento do débito pela conduta desidiosa da agravante que, ao invés de minorar a própria dívida, optou por trilhar o caminho tortuoso da inconsequência, de tal modo nele embrenhado que o débito inicial de R$ 5.498,25 (cinco mil quatrocentos e noventa e oito reais e vinte e cinco centavos) remonta à cifra de R$ 7.054,59 (sete mil e cinquenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), com atualização apenas até março deste ano (Id 58167438 do processo de referência). A obrigação líquida, certa e exigível está materializada na sentença que aparelha o cumprimento de sentença, que se processa no interesse da agravada como credora e exequente, nos termos do art. 797 do CPC[8], porque ela, como titular, está resguardada pelo ordenamento jurídico para perseguir que se lhe entregue o que é há muito devido, a fim de evitar que sofra prejuízo. Por outro lado, a agravante desfrutou de utilidade decorrente do contrato firmado entre as partes sem o necessário pagamento pelas obrigações decorrentes da utilização do bem móvel objeto a compra e venda realizada. Essa situação importa considerar a exigibilidade do débito a ela imputada como parte inadimplente na relação contratual. Decorre, portanto, do comportamento adotado pela recorrente induvidosa situação configuradora de enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884, caput, do CC[9], porque almeja evitar a satisfação do crédito efetivamente devido, exigido da agravada, porque o automóvel se encontrava com os registros administrativos de trânsito e fiscais ainda em nome dela. A execução em curso tem se processado por todos os meios juridicamente admissíveis, sempre de modo menos oneroso para a agravante e sem uma cooperação efetiva dela, embora tenha o dever de assim proceder, bem como o de indicar como se poderia realizar de maneira mais suportável, nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC[10]. Ademais, em situação extrema, a própria recorrente está obrigada a indicar bem a ser entregue para adjudicação ou alienação com o propósito de se satisfazer a obrigação excutida, sob pena de configurar a resistência injustificada ato atentatório à dignidade da Justiça, consoante a previsão do art. 774, V, do CPC[11]. Feitas essas ressalvas, é sabido marcar com a proteção da impenhorabilidade as parcelas de natureza salarial, porque, pelo conteúdo alimentar ostentado, destinam-se à sobrevivência do titular dessas verbas, de sorte que a questão se imbrica com a dignidade da pessoa humana, postulado fundamental albergado no art. 1o, III, da CF[12]. A regra, entretanto, não é absoluta, porque o próprio dispositivo que a abriga a excepciona para permitir a constrição com a finalidade de adimplir obrigação alimentícia ou, em qualquer situação, se os ganhos superarem o montante de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Penso ser possível também relativizar a proteção da impenhorabilidade das verbas salariais em caso de prejuízo resultante de ilícito contratual causado pelo devedor, como concretamente se há, em que a agravante descumpriu a obrigação a que se vinculou no contrato firmado entre as partes e incutiu a confiança de que a credora pagaria os valores derivados de tributos, taxas administrativas e multas incidentes sobre o automóvel em posse dela, mas não o fez e se tornou inadimplente. A falta de localização de bens penhoráveis suficientes para o adimplemento do crédito viabiliza a afetação excepcional do direito impenhorável, no caso parcela da remuneração depositada em contas bancárias de titularidade da recorrente, porque, de outro modo, a credora prejudicada suportará dano patrimonial, enquanto a devedora consolidará o locupletamento e continuará a desfrutar do acesso a bens e serviços proporcionado pelo ganho salarial mensal, incrementando negativamente, com seu comportamento antissocial, o sentimento de injustiça decorrente da insatisfação obrigacional em execuções promovidas perante o Judiciário. Assim, forçosamente se presume, no caso concreto, a preservação da sua dignidade, na perspectiva da manutenção de sua sobrevivência, conforme proporcionado pelo salário que mensalmente recebe, que não será afetada pela incidência da penhora sobre parcela de seus rendimentos até que a dívida excutida seja integralmente quitada, uma vez que, sem olvidar a técnica da ponderação, se preservarão as condições indispensáveis ao acudimento de suas necessidades. Não haverá, reforce-se, presumidamente, abalo no atendimento às necessidades essenciais à sobrevivência, apenas as utilidades de que desfruta e que servem a seu conforto e bem-estar deverão ser sacrificadas para pagamento da dívida que assumiu, mas não quitou espontaneamente. Por fim, sabe-se que, liberalmente, a recorrente pode comprometer, por presunção legal, sem risco à sobrevivência, até 30% (trinta e por cento) de seus ganhos salariais com a contratação de mútuos para desconto direto em folha de pagamento e ainda mais 5% (cinco por cento) para o parcelamento de débito de cartão de crédito negociado com a administradora credora. Considero, no entanto, ser extremo o percentual assinalado de 30% dos rendimentos percebidos em conta bancária e não se mostrar viável recair a constrição sobre todo esse percentual, porque comprometeria completamente a capacidade de pagamento da recorrente derivada dos proventos de aposentadoria recebidos. Em consequência de obrigação livre e voluntariamente constituída, considero factível poder a agravante suportar sem dano a constrição de algum montante da sua remuneração, a ser melhor quantificado após a resposta ao agravo de instrumento. Momentânea e concretamente, relativizo a regra da impenhorabilidade de verba de natureza salarial para satisfação do crédito não alimentar perseguido em fase de execução regularmente instaurada, em que não se conseguiu, apesar das diligências empreendidas, localizar bens em quantidade suficiente para assegurar o adimplemento integral da obrigação. A questão, embora ainda controvertida na jurisprudência, encontra atualmente mais expressividade, consoante se observa dos julgados adiante transcritos deste e. Tribunal de Justiça e do c. STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO STJ. PENHORA. SALÁRIO. 30%. ART. 833 CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO MAIS MODERNO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Rejulgamento do Agravo de Instrumento para cumprir a determinação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de estabelecer percentual de penhora que não comprometa a subsistência da parte agravada. 2. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) 2.1. Retorno ao meu entendimento original, para aplicar o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade sem ofender a dignidade do devedor ou impossibilitar sua subsistência e de sua família. 3. No caso dos autos, o agravado não demonstrou qualquer condição que impeça a penhora de parte de seus rendimentos, já que tal determinação não gerará prejuízo para sua subsistência. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1216469, 07011357320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) (grifos nossos) Por tais razões, assinalada a possibilidade de constrição de parcela da remuneração da executada, compreendo, em consequência, ser possível a manutenção da penhora realizada diretamente em contas bancárias da agravante, independentemente de ser utilizada para recebimento de proventos de aposentadoria, mas apenas no limite de 10% do valor depositado pela entidade pagadora mensalmente na conta perante o Banco de Brasília S.A. até o adimplemento integral da obrigação excutida. Em relação às demais contas bancárias (Banco do Brasil S.A., Caixa Econômica Federal e Banco Bradesco S.A.), a falta de demonstração da procedência remuneratória das quantias inviabiliza o reconhecimento da impenhorabilidade. Feitas essas considerações, reconheço parcialmente a probabilidade do direito alegado e de provimento do recurso. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado, pelo que, demonstrada parcialmente aquela, há de se reconhecer o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Apesar de a decisão agravada ser expressa ao determinar que o levantamento do valor penhorado está condicionado à preclusão, o numerário bloqueado em conta mantida perante o Banco de Brasília S.A. se destina à sobrevivência da agravante e, por essa razão, a retenção da quantia presumidamente a expõe a perigo de dano de incerta reparação pelo inadimplemento de obrigações com terceiros e dificuldade em realizar gastos para manter necessidades essenciais. Dessa forma, considero verificada, nessa apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão parcial do efeito suspensivo requerida pela parte agravante nas razões recursais. Registro que a matéria será apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o efeito suspensivo pleiteado, apenas para determinar a liberação de 90% (noventa por cento) da quantia bloqueada em conta bancária mantida pela agravante no Banco de Brasília S.A., em que ela recebe mensalmente os proventos de aposentadoria pagos pelo Distrito Federal. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 20 de outubro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. [5] Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. [6] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. [7] Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. [8] Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. [9] Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. Parágrafo único. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, quem a recebeu é obrigado a restituí-la, e, se a coisa não mais subsistir, a restituição se fará pelo valor do bem na época em que foi exigido. [10] Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. [11] Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: (...) V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. [12] Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) III - a dignidade da pessoa humana;